Tribunal: TJES
Processo: 5000030-70.2020.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-70.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN BASTOS MAZZARIOL e outros
RECORRIDO: FABIANA ZINGER BROETTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000030-70.2020.8.08.0059

RECORRENTE:
RENAN BASTOS MAZZARIOL, ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO:
FABIANA ZINGER BROETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente RENAN BASTOS MAZZARIOL o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREPOSTO DA EMPRESA CONDUZIA O VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em síntese, a parte autora alega que o primeiro requerido, preposto da segunda, conduzia veículo com logomarca da empresa, enquanto transportava um sofá em sua carroceria, sem assegurar que este estava preso ao veículo. Assim, um pedaço do móvel se soltou e atingiu o carro da requerente, o que lhe causou um grande prejuízo.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais da seguinte maneira:

“Fulcrado nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: a) DANOS MATERIAIS - CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituirem/reembolsarem a Requerente a quantia paga pelo conserto do seu veículo, acrescida de juros a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária também a contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Tratando-se de obrigação ilíquida, no entanto, os juros de mora contam-se a partir da citação. b) DANOS MORAIS – CONDENAR as requeridas, solidariamente, a indenizarem a Autora, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir do vencimento do dever de reembolsar”.

3. Recurso inominado da parte requerida ECO101 alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de não indicar qual o valor a ser pago de dano material e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de sua responsabilidade e, consequentemente, a não configuração de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Recurso inominado do requerido RENAN BASTOS MAZZARIOL, em que alega a inexistência de danos morais.

4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

5. Em relação à falta de indicação do valor do dano material, a jurisprudência é clara ao indicar que o orçamento adotado é o de menor valor. A autora apresentou diversos orçamentos em id. 13061597, sendo R$3.989,40 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) o de menor valor dentre os três. Assim, trata-se de vício sanável, não sendo capaz de ensejar a nulidade da sentença.

6. Em relação à ilegitimidade passiva da ECO-101, não merece acolhimento tal pretensão. O artigo 932, III do Código Civil assevera que o preposto deve estar em serviço ou em razão deste, ou seja, mesmo fora do horário de serviço, se o preposto possui e dirige carro da empresa, é por razão de seu serviço para com ela. Ademais, incubia ao recorrente comprovar a ausência de vínculo com o outro requerido, pois a autora apresentou aos autos imagens do veículo, portando a logomarca da ECO-101, no entanto, a empresa deixou de fazê-lo.

7. Confirmam-se as razões de decidir da sentença em relação à culpa exclusiva dos recorrentes pelo acidente, em razão do transporte de móveis na carroceria de forma indevida e imprudente. A extensão do dano material restou comprovada pela documentação nos autos.

8. Assim, diante dos transtornos gerados pela recorrente, fica caracterizado o dano moral. No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$7.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

9. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada para indicar como valor do dano material R$3.989,40 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) e para minorar o quantum indenizatório ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)